Tribunal: STM
Processo: 7000781-41.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU. SUBSUNÇÃO AO ART. 9º, ALÍNEAS “A” E “B”, DO CPM. MÉRITO. COAUTORIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO DE USO. 1. A Lei não estipula condições específicas para a existência do crime militar previsto na alínea "a" do art. 9º do Código Penal Militar, bastando, para sua subsunção, que o crime tenha sido cometido por militar em face de outro militar. 2. Demonstrado que o início da execução do crime de furto ocorreu em lugar sujeito à Administração Militar, a conduta encontra subsunção no art. 9º, alínea “b”, do CPM. 3. Evidenciada a concorrência de todos os agentes na empreitada criminosa, cujas atuações foram determinantes para o êxito do intento planejado, não há que se falar em participação de menor importância. 4. É elementar do tipo previsto no art. 241 do CPM a restituição imediata da coisa subtraída, ou sua reposição, também imediata, no lugar em que se encontrava. Ainda, é necessário restar caracterizado o uso momentâneo. Incabível a desclassificação para furto de uso. Apelos defensivos conhecidos e não providos. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
09/10/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000781-41.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: ERICK FONTENELLI DE SOUZA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: DAVI LUCAS DUARTE SAMPAIO
ADVOGADO(A): RUAN BOLESLAU JUSCINSKI DA SILVA (OAB PR103023)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO,
SUSCITADA PELAS DEFESAS, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AOS APELOS INTERPOSTOS PELA DEFESA CONSTITUÍDA DE
DAVI LUCAS DUARTE SAMPAIO E PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO,
NA DEFESA DE ERICK FONTENELLI DE SOUZA, MANTENDO A SENTENÇA
CONDENATÓRIA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA
PALAVRA, O DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL DE CATEGORIA ESPECIAL, DR.
AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO, E O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000781-41.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: ERICK FONTENELLI DE SOUZA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: DAVI LUCAS DUARTE SAMPAIO
ADVOGADO(A): RUAN BOLESLAU JUSCINSKI DA SILVA (OAB PR103023)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÕES. DEFESA. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR
DE INCOMPETÊNCIA DA JMU. SUBSUNÇÃO AO ART. 9º,
ALÍNEAS “A” E “B”, DO CPM. MÉRITO. COAUTORIA.
PARTICIPAÇÃO
DE
MENOR
IMPORTÂNCIA
NÃO
VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME DE FURTO DE USO.
1. A Lei não estipula condições específicas para a existência do crime
militar previsto na alínea "a" do art. 9º do Código Penal Militar,
bastando, para sua subsunção, que o crime tenha sido cometido por
militar em face de outro militar.
2. Demonstrado que o início da execução do crime de furto ocorreu em
lugar sujeito à Administração Militar, a conduta encontra subsunção no
art. 9º, alínea “b”, do CPM.
3. Evidenciada a concorrência de todos os agentes na empreitada
criminosa, cujas atuações foram determinantes para o êxito do intento
planejado, não há que se falar em participação de menor importância.
4. É elementar do tipo previsto no art. 241 do CPM a restituição
imediata da coisa subtraída, ou sua reposição, também imediata, no
lugar em que se encontrava. Ainda, é necessário restar caracterizado o
uso momentâneo. Incabível a desclassificação para furto de uso.
Apelos defensivos conhecidos e não providos. Decisão por
unanimidade.
ACÓRDÃO
7000781-41.2022.7.00.0000
40001355475 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a Presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
incompetência da Justiça Militar da União, suscita pelas Defesas, por falta de
amparo legal, e, no mérito, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento
aos Apelos interpostos pela Defesa constituída de DAVI LUCAS DUARTE
SAMPAIO e pela Defensoria Pública da União, na defesa de ERICK FONTENELLI
DE SOUZA, para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 09 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defesa constituída
de DAVI LUCAS DUARTE SAMPAIO e pela Defensoria Pública da União, na
defesa do Acusado ERICK FONTENELLI DE SOUZA, contra a Sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM, que os
condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incursos no crime tipificado no
art. 240, § 6º, IV, do Código Penal Militar, no regime inicial aberto e concedido o
direito de apelar em liberdade.
A Denúncia, oferecida em 23 de junho de 2021 e recebida em 29 de
junho de 2021 (processo 7000028-65.2021.7.05.0005/PR, evento 41, DENUNCIA1
e processo 7000028-65.2021.7.05.0005/PR, evento 44, DEC1), narra o que segue:
No dia 26 de janeiro de 2021 (terça-feira), por volta do meio-dia, os Soldados
LUCAS e DE SOUZA se encontraram no alojamento dos Soldados do 27o Batalhão
Logístico (Curitiba/PR) e subtraíram a chave do automóvel GOL, placa APS-2116,
pertencente ao Sd GUILHERME.
Os soldados colocaram trajes civis e saíram do quartel pelo portão principal. O Sd
DE SOUZA seguiu até o Posto Shell e o Sd LUCAS foi até o veículo GOL, placa
APS-2116, pertencente ao Sd GUILHERME, que estava estacionado na Av Erasto
Gaertner.
De posse da chave do automóvel, o Sd LUCAS subtraiu o automóvel e na sequência
pegou o Sd DE SOUZA nas imediações do posto de combustível.
O Sd GUILHERME estava escalado para o serviço de guarda ao quartel e quando
assumiu o Posto 4, por volta das 12h30 viu que o seu carro não estava no local
onde havia estacionado. Inicialmente não se preocupou, supondo que o Sd
MARQUES teria pegado o carro, pois já havia lhe emprestado o automóvel em
outras oportunidades.
7000781-41.2022.7.00.0000
40001355475 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No dia seguinte, o Sd GUILHERME verificou que se tratava de um furto. Após
consultar as câmeras de segurança dos prédios próximos ao local onde o carro
estava estacionado, reconheceu os autores da subtração como sendo os denunciados
Sd LUCAS e Sd DE SOUZA (evento 1, doc 8 e 9, evento 3).
No dia 1o de fevereiro de 2021 (segunda-feira), por volta das 04h da manhã, o
automóvel GOL foi localizado após ter se envolvido num acidente de trânsito no
cruzamento da Rua Brasílio Itiberê com a Av Comendador Franco. O condutor do
veículo GOL abandonou o veículo logo após a colisão e não foi identificado pelos
policiais militares que atenderam o acidente (evento 1, fls. 21-30, evento 38).
(...)
Demonstrado está, através da prova colhida, em especial, das imagens das câmeras
de segurança (evento 1, doc 8 e 9, evento 3), que os Soldados LUCAS e DE SOUZA
subtraíram para si a chave e o automóvel GOL, placa APS-2116, que estava na
posse do Sd GUILHERME e estacionado em frente ao 27o Batalhão Logístico
(Curitiba/PR).
Assim agindo, os Soldados LUCAS e DE SOUZA violaram o comando normativo
insculpido no artigo 240, §6o, inciso IV do Código Penal Militar, consistente no
crime de FURTO QUALIFICADO, pois subtraíram para si coisa alheia móvel
mediante o concurso de duas pessoas.
Constam, dentre outros, os seguintes documentos nos autos do IPM nº
000028-65.2021.7.05.0005:
* Extrato Consolidado de Acidente de Trânsito (BATEU) nº
M5A905D76RMD/6 (evento 1, AP-INQPOL4, fls. 4-12 e evento 1, AP-INQPOL5,
fls. 1-9);
* Termo de Inquirição do Ofendido GUILHERME MOREIRA ALI
JARRAR (evento 1, AP-INQPOL5, fl. 11 e evento 1, AP-INQPOL6, fl. 1);
* Termo de Inquirição do Indiciado ERICK FONTENELLI DE
SOUZA (evento 1, AP-INQPOL6, fls. 2-4);
* Termo de Inquirição do Indiciado DAVI LUCAS DUARTE
SAMPAIO (evento 1, AP-INQPOL6, fls. 5-7);
* Relatório do IPM, com conclusão pela existência de indícios
suficientes de autoria e de materialidade do crime tipificado no art. 240, § 6º, IV, do
CPM, e Solução de IPM NUP (evento 1, AP-INQPOL7, fls. 1-5 e 7);
* Imagens obtidas das câmeras de segurança do Edifício do
Condomínio Cartagena e Barcelona e do 27º Batalhão Logístico (evento 1, VIDEO8,
evento 1, VIDEO9, evento 1, VIDEO10 e vídeos 1 a 22 do Evento 3);
7000781-41.2022.7.00.0000
40001355475 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

* Ofício nº 4-Jur/S/1/EM, de 5 de março de 2021, com esclarecimentos
quanto a diligências complementares solicitadas pelo MPM (evento 13, OFIC1);
* Termo de Acareação entre o Ofendido e o Indiciado ERICK
FONTENELLI DE SOUZA, para esclarecimento das divergências existentes nos
respectivos depoimentos quanto à localização das chaves do armário e do veículo
(evento 13, OUT2);
* Auto de Infração 116100 - E009050978, expedido pelo DETRAN-
PR, relativo ao acidente ocorrido em 1º de fevereiro de 2021 (evento 21, OFIC1, fls.
3-5);
* Boletim Interno Nº 16/2021 - Escala de Serviço do dia do fato
(evento 21, OFIC1, fl. 7);
* Termo de Inquirição da Testemunha Cb EP ISMAEL RIBAS
ARRAIS (evento 21, OFIC1, fls. 8-9);
* Termo de Inquirição do Ofendido, prestando esclarecimentos sobre a
procedência do veículo furtado (evento 21, OFIC1, fls. 11-12);
* Termo de Inquirição da Testemunha EVELISE LENZ (evento 21,
OFIC1, fls. 14-15);
* Laudo de Exame Pericial do veículo após o acidente (evento 29,
LAUDPERÍ2);
* Extrato Geral da Ocorrência - Nº Registro 2011GB01428 (evento 38,
OFIC1);
* Certidões do veículo furtado junto ao DETRAN-PR (evento 42,
CERT1 e evento 42, CERT2).
*Ofício nº 11-Jur/S/1/EM, comunicando o licenciamento dos
Acusados, a bem da disciplina, a contar de 18 de fevereiro de 2021, bem como o
licenciamento do Ofendido, a contar de 19 de fevereiro de 2021, por término de
tempo de serviço (evento 52, OFÍCIO/C1);
Os Réus DAVI LUCAS DUARTE SAMPAIO e ERICK
FONTENELLI DE SOUZA foram regularmente citados em 15 de setembro de 2021
(respectivamente evento 20, CERT2 e evento 22, CERT2).
Em Sessão de 4 de outubro de 2021, foram ouvidos em Juízo o
Ofendido
e
as Testemunhas
arroladas
pelo
MPM
(processo
7000098-
82.2021.7.05.0005/PR, evento 30, ATA1).
7000781-41.2022.7.00.0000
40001355475 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 6 de outubro de 2021, foi juntado o Ofício nº 16-Jur/S//EM,
informando que o Sd DAVI LUCAS DUARTE SAMPAIO pernoitou na OM, do dia
31 de janeiro para o dia 1º de fevereiro de 2021, em decorrência de estar cumprindo
punição disciplinar (processo 7000098-82.2021.7.05.0005/PR, evento 36, OFIC1).
Em 15 de outubro de 2021, a DPU informou que não tinha testemunhas
a arrolar, na defesa de DAVI LUCAS DUARTE SAMPAIO (processo 7000098-
82.2021.7.05.0005/PR, evento 39, PET1).
Em 27 de outubro de 2021, a DPU, na defesa de ERICK FONTELLI
DE SOUZA, informou não ter testemunhas a arrolar (processo 7000098-
82.2021.7.05.0005/PR, evento 51, PET1).
Em Sessão de 14 de fevereiro de 2022, o MPM desistiu da oitiva da
Testemunha CARLOS VINICIUS DA SILVA MARTINS, em face de não ter sido
possível sua localização e intimação. Na sequência, realizou-se o interrogatório do
Acusado ERICK FONTENELLI DE SOUZA, tendo sido adiado o interrogatório do
Acusado DAVI LUCAS DUARTE SAMPAIO em face de problemas técnicos de
conexão com seu aparelho celular (processo 7000098-82.2021.7.05.0005/PR, evento
78, ATA1).
Em 3 de março de 2022, realizou-se a Sessão para interrogatório do
segundo Acusado, DAVI LUCAS DUARTE SAMPAIO, sendo, em seguida, aberta
vista às partes para fins do art. 427 do CPPM (processo 7000098-
82.2021.7.05.0005/PR, evento 97, ATA1).
Intimados, o MPM e a Defesa do Acusado DAVI LUCAS DUARTE
SAMPAIO informaram não ter nada a requerer, nos termos do art. 427 do CPPM
(processo 7000098-82.2021.7.05.0005/PR, evento 100, MANIFESTACAO1 e
evento 104, PET1).
A Defesa do Acusado ERICK FONTENELLI DE SOUZA solicitou
que fosse requisitada à OM a escala de serviço do dia 29 de janeiro de 2021 ao dia 1º
de fevereiro de 2021, a fim de confirmar que o Réu estaria na OM no momento do
acidente ocorrido com o veículo furtado. Os documentos foram juntados aos autos
em 22 de abril de 2022 (processo 7000098-82.2021.7.05.0005/PR, evento 106,
PET1, evento 111, COMP2 e evento 111, COMP3).
Em 13 de maio de 2022, o MPM apresentou Alegações Escritas, nas
quais requereu a procedência da acusação exposta na Denúncia, condenando-se os
Acusados nas sanções cominadas para o crime previsto no art. 240, § 6º, IV, do CPM
(processo 7000098-82.2021.7.05.0005/PR, evento 124, ALEGAÇÕES1).
7000781-41.2022.7.00.0000
40001355475 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A DPU apresentou Alegações Escritas na defesa de DAVI LUCAS
DUARTE SAMPAIO em 30 de maio de 2022, pugnando pela desclassificação do
delito para furto de uso, tipificado no art. 241 do CPM, alegando que o Acusado
pretendia devolver o veículo no dia seguinte, após passar em sua casa para buscar
algumas roupas e objetos pessoais, restando ausente o animus furandi.
Alternativamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal e
fossem consideradas a atenuante da menoridade do art. 72, inciso I, do CPM, bem
como a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 72, inciso III, do CPM, e
a concessão do benefício da suspensão condicional da pena (processo 7000098-
82.2021.7.05.0005/PR, evento 129, ALEGAÇÕES1).
Em 8 de junho de 2022, a DPU apresentou Alegações Escritas na
defesa de ERICK FONTENELLI DE SOUZA, nas quais alegou, preliminarmente,
incompetência da JMU para o processamento do feito, uma vez que o objeto do furto
alegado pertencia a pessoa física sem qualquer conexão com a atividade castrense e
estava estacionado fora da OM quando foi subtraído.
No mérito, requereu absolvição do Acusado por atipicidade da conduta,
com base no art. 439, alíneas "c" e "e", do CPPM, apontando que não restou
comprovado que este teria atuado efetivamente para subtrair, para si ou para outrem,
o veículo objeto da presente ação, não existindo, portanto, elementos suficientes para
comprovar a autoria.
Adicionalmente, requereu a absolvição do Réu com base na ausência
do elemento subjetivo do tipo, uma vez que o animus furandi não restou
devidamente comprovado pela Acusação, sendo cabível, no caso, a aplicação do
Princípio In Dubio Pro Reo
Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito para furto de
uso, nos termos do art. 241 do CPM, com base nos depoimentos de ambos os
Acusados de que a intenção era devolver o veículo ao Sd GUILHERME, o que não
ocorreu apenas por motivos alheios à vontade do Acusado.
Pugnou, ainda, pelo afastamento da qualificadora de concurso de
pessoas, uma vez que não restou comprovado o liame subjetivo entre os dois
Acusados para a prática do furto.
Por fim, solicitou a aplicação das atenuantes da menoridade relativa, da
confissão espontânea e da participação de menor importância na dosimetria da pena
aplicada (processo 7000098-82.2021.7.05.0005/PR, evento 131, ALEGAÇÕES1).
7000781-41.2022.7.00.0000
40001355475 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Sessão de 15 de agosto de 2022, o Conselho Permanente de Justiça
para o Exército da Auditoria da 5ª CJM, por unanimidade, condenou os Réus como
incursos no art. 240, § 6º, inciso IV, do CPM, à pena de 3 (três) anos de reclusão para
cada Réu, no regime aberto, com direito de apelar em liberdade e denegado o direito
à suspensão condicional da pena (processo 7000098-82.2021.7.05.0005/PR, evento
151, ATA1).
A Sentença foi disponibilizada em 20 de agosto de 2022, tendo
transitado em julgado para a Acusação em 29 de agosto de 2022 (processo 7000098-
82.2021.7.05.0005/PR, evento 154, SENT1 e evento 178, CERTTRAN1).
Em 23 de agosto de 2022, foi constituído novo Defensor para o
Acusado DAVI LUCAS DUARTE SAMPAIO, o qual interpôs, tempestivamente,
Recurso de Apelação em 8 de setembro de 2022 (processo 7000098-
82.2021.7.05.0005/PR, evento 163, PET1, evento 166, PROC1 e evento 181,
APELAÇÃO1).
Em suas Razões, argui, preliminarmente, a incompetência da JMU para
o processamento e o julgamento do feito por tratar-se a res furtiva de veículo de
propriedade de civil já falecido, e por ter o delito ocorrido fora das dependências do
quartel.
No mérito, pugna pela desclassificação do delito para furto de uso,
previsto no art. 241 do CPM, alegando que a subtração teve por finalidade o mero
uso ou a detenção provisória, não tendo sido comprovado o ânimo de
assenhoramento definitivo por parte do Apelante.
Alternativamente, requer a aplicação da pena nos mínimos legais, bem
como sejam reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade,
com a concessão do benefício da suspensão condicional da pena (evento 1,
RAZAPELCRIM1).
Em 12 de setembro de 2022, a DPU interpôs, tempestivamente,
Recurso de Apelação em prol do Acusado ERICK FONTENELLI DE SOUZA
(processo 7000098-82.2021.7.05.0005/PR, evento 184, APELAÇÃO1).
Em suas Razões, a DPU argui, preliminarmente, a incompetência da
JMU para o processamento e o julgamento do feito, alegando, em síntese, tratar-se a
res furtiva de patrimônio pertencente a pessoa física sem qualquer conexão com a
atividade castrense, subtraída fora das instalações militares.
No mérito, requer a absolvição do Acusado, sustentando ausência de
prova do elemento subjetivo do tipo, com base no art. 439, alíneas "b" e "e", do
CPPM. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito para o previsto no
7000781-41.2022.7.00.0000
40001355475 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

art. 241 do CPM e, ainda, caso mantida a condenação, que seja considerada a
conduta do Acusado como participação de menor importância, nos termos do art. 53,
§ 3º, do CPM (evento 1, RAZAPELCRIM2).
Em Contrarrazões, o MPM refutou as preliminares e teses defensivas,
requerendo a manutenção da Sentença recorrida nos seus exatos termos (evento 1,
CONTRAZAP3).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, manifesta-se pelo
conhecimento dos Recursos interpostos, rejeitando-se a preliminar de incompetência
e, no mérito, pugna pelo não provimento dos Apelos (evento 8, PARECER1).
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
Em suas Razões, tanto a Defensoria Pública da União, na defesa do
Acusado ERICK FONTENELLI DE SOUZA, quanto a Defesa constituída do
Acusado DAVI LUCAS DUARTE SAMPAIO, pugnam pela incompetência da
Justiça Militar da União para processar e julgar o presente feito, alegando não se
tratar de crime militar o furto objeto destes autos.
A tese baseia-se no fato de que o objeto do furto era um veículo com
documentação irregular, que, embora alegado pelo Ofendido ser de propriedade de
seu pai, na documentação, consta como proprietário o civil OZIEL DO ROSÁRIO,
já falecido. Ademais, o veículo encontrava-se estacionado fora da administração
militar no momento de sua subtração.
Alegam que os atos executórios da subtração propriamente dita apenas
tiveram início no momento em que o carro foi aberto, tratando como fato atípico a
subtração da chave do veículo, ainda que ocorrida dentro do quartel.
O art. 9º, inciso II, alíneas "a" e "b", do Código Penal Militar, assim
dispõe quanto aos crimes militares:
Art. 9º. Consideram-se crimes militares, em tempos de paz:
II - Os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando
praticados:
7000781-41.2022.7.00.0000
40001355475 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma
situação ou assemelhado;
b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à
administração militar, contra miltar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou
civil;
Verifica-se que a lei não estipula condições específicas para a
existência do crime militar previsto na alínea "a" do referido artigo, bastando, para
sua subsunção, que o crime tenha sido cometido por militar em face de outro militar,
ainda que, no momento, não estivesse efetivamente no exercício de atividade militar.
Ademais, o ato de subtrair a chave do veículo, enquanto os ex-
Soldados ainda estavam dentro do alojamento, caracteriza a ocorrência da alínea “b”
do citado dispositivo, pois o início da execução do crime de furto deu-se ainda
quando encontravam-se em lugar sujeito à administração militar.
Sobre o tema, cito julgado desta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 240 DO CPM. FURTO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR O
FEITO. REJEITADA. MÉRITO. FINALIDADE DO AGENTE DELITIVO.
DETENÇÃO DA RES FURTIVA. ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA.
SUBTRAÇÃO
CONSUMADA.
FURTO
DE
USO.
TENTATIVA.
DESCARACTERIZAÇÃO.
APELO
NÃO
PROVIDO.
UNANIMIDADE.
1.
Preliminar. Considera-se militar em situação de atividade aquele que está no
serviço ativo "da ativa", "em atividade", não importando se está de folga, à
paisana, de férias ou em local que não seja sujeito à Administração Militar.
Ademais, o local de consumação do delito e a existência de liame com a função
militar são irrelevantes para a configuração do crime castrense, bastando que
esteja presente o critério ratione personae. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Em
relação ao delito de furto, a doutrina atenta para a necessidade da existência de
especial finalidade do agente para a configuração do crime, qual seja, a vontade de
ter o objeto furtado para si, por tempo indeterminado. 3. A subtração das chaves de
veículo, com a detenção da res e a retirada da esfera de vigilância do seu dono,
caracteriza o tipo penal descrito no art. 240, caput, do CPM. 4. Para se
caracterizar o furto de uso (art. 241 do CPM), é imprescindível o fim exclusivo de
uso da res. Destarte, convém ressaltar que a sua consumação ocorre apenas com a
efetiva devolução ou restituição da coisa subtraída. O conatus não é admissível,
encontrando guarida doutrinária nesse sentido. Apelo desprovido. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000026-56.2018.7.00.0000.
Relator Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUZA. Data de Julgamento:
05/12/2018. Data de Publicação: 17/12/2018). (Grifo nosso).
Assim, resta evidenciado que o fato se amolda com perfeição a uma
das hipóteses de crime militar insculpidas no CPM. Por essa razão, insere-se na
competência desta Justiça especializada.
7000781-41.2022.7.00.0000
40001355475 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tampouco assiste razão à Defesa quando alega que o veículo não
pertencia ao Ofendido GUILHERME, uma vez que restou evidenciado nos autos que
o Ofendido, militar, detinha a posse do veículo subtraído, fato registrado, inclusive,
nos depoimentos dos Acusados, tanto em sede de IPM, quanto em seus
interrogatórios, ao afirmarem que o Réu DAVI LUCAS DUARTE SAMPAIO, ao ver
as chaves, identificou-as como pertencentes ao Sd GUILHERME.
Por fim, entendo pertinente mencionar o disposto na Sentença
prolatada, quanto às alegações de incompetência desta Justiça castrense, in verbis,
grifos no original:
Para além disso, a consumação do furto ocorreu dentro do quartel. Isso porque
embora o veículo subtraído não estivesse estacionado no interior da OM, suas
chaves, também subtraídas para furtarem o referido automóvel, estavam dentro do
Alojamento dos Soldados, conforme demonstrado pelos depoimentos dos réus e do
ofendido. E o CPM prevê expressamente:
"Art. 6º Considera-se praticado o fato, no lugar em que se desenvolveu a
atividade criminosa, no todo ou em parte, e ainda que sob forma de
participação, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o
resultado. Nos crimes omissivos, o fato considera-se praticado no lugar em
que deveria realizar-se a ação omitida." (Destacou-se)
(...)
De outro lado, diversamente do quanto afirma a operosa Defesa, no crime de furto o
sujeito passivo não será apenas o dono do bem.
Para a escola tradicional, já superada, a vítima seria, de fato, apenas o
proprietário. Contudo, a doutrina evoluiu para considerar vítima também a pessoa
com posse legítima - aquela que tem uso e gozo do bem. E hodiernamente
considera-se que também o mero detentor da res pode ser vítima no crime de furto.
As correntes mais modernas se justificam pelo simples motivo de que aos dois
últimos incumbe, sem dúvida, a possibilidade de serem aqueles que arcarão com o
prejuízo decorrente da subtração, em face do proprietário.
Portanto, à Justiça Militar da União compete processar e julgar o
presente feito.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça
Militar da União, suscitada pelas Defesas, por falta de amparo legal.
MÉRITO
7000781-41.2022.7.00.0000
40001355475 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade dos Apelos,
devendo, pois, serem conhecidos.
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defesa constituída
do ex-Sd DAVI LUCAS DUARTE SAMPAIO e pela Defensoria Pública da União,
na defesa do ex-Sd ERICK FONTENELLI DE SOUZA, contra a Sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM, que os
condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incursos no art. 240, § 6º, inciso
IV, do Código Penal Militar, a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto,
com o direito de apelar em liberdade e sem o benefício do sursis.
Em suas Razões, a Defesa do ex-Sd DAVI LUCAS DUARTE
SAMPAIO pugna, inicialmente, pela desclassificação do delito para furto de uso,
tipificado no art. 241 do CPM, alegando que o Apelante, ao subtrair o veículo, tinha
por intenção o mero uso ou a detenção transitória, ausentes o dolo específico de
assenhoramento definitivo da coisa subtraída.
Baseia seus argumentos nos depoimentos dos Acusados, tanto em sede
de IPM, quanto em seus interrogatórios judiciais, e aponta que a devolução do bem
não foi efetivada por circunstâncias alheias à vontade do Réu, que, no primeiro
momento, afirmou ter sido o veículo retido pela Polícia Militar por estar em situação
irregular e, em Juízo, alterou sua versão dos fatos para dizer que o veículo havia sido
roubado quando os Acusados encontravam-se parados em um semáforo, sem saber
precisar exatamente o local onde teria ocorrido o fato.
Aponta, ainda, que o Ofendido já tinha emprestado o carro ao
Apelante anteriormente e que, no dia dos fatos, tomou emprestado o veículo sem
permissão porque o proprietário, Sd GUILHERME, encontrava-se de serviço,
portanto, incomunicável.
Alternativamente, requer a Defesa a fixação da pena no mínimo legal
e sejam reconhecidas as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea,
previstas no art. 72, incisos I e III, alínea "d", do CPM, aplicando-se, por
consequência, o benefício da suspensão condicional da pena.
Por sua vez, a DPU, em suas Razões de Apelação, requer a reforma da
Sentença a quo, para absolver o Réu ERICK FONTENELLI DE SOUZA, alegando
não ter sido o Apelante autor ou coautor do fato imputado, pois apenas "pegou uma
carona" com o outro Acusado, sendo aquele o responsável por realizar a conduta
típica de subtrair tanto a chave quanto o veículo.
Aponta que não foi comprovado o ânimo de subtrair o bem, tampouco
o liame subjetivo de assenhoramento definitivo da coisa por parte do Acusado.
7000781-41.2022.7.00.0000
40001355475 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Alega que, na revista realizada no armário do Ofendido, não restou
demonstrado qualquer sinal de arrombamento ou de rompimento de obstáculo para
retirada da chave, que teria sido encontrada fortuitamente, como narrado no
depoimento do Acusado em sede de IPM e em seu interrogatório em Juízo.
Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para furto de uso,
nos termos do art. 241 do CPM, aduzindo não ter sido comprovado o dolo de posse
definitiva da coisa subtraída por parte dos Acusados, especialmente o Réu ERICK
FONTENELLI DE SOUZA, que teria por objetivo, com a subtração do carro,
apenas obter uma carona até o terminal de ônibus, ou seja, para uso de um fim
específico e temporário.
Afirma que o veículo saiu da posse do Acusado DAVI LUCAS
DUARTE SAMPAIO ainda no mesmo dia da subtração, fato alheio à vontade dos
Réus, o que impediu a devolução do bem, mas que não seria suficiente para
demonstrar o animus furandi.
Por fim, requer seja aplicado ao caso o § 3º do art. 53 do CPM,
reconhecendo como de menor importância a participação do Apelante, com a
consequente alteração da pena imposta.
Consta na Denúncia que, no dia 26 de janeiro de 2021, por volta do
meio-dia, os então Soldados DAVI LUCAS DUARTE SAMPAIO e ERICK
FONTENELLI DE SOUZA subtraíram o veículo Volkswagen Gol, placa APS-2116,
de cor vermelha, que se encontrava estacionado em via pública, em frente ao
Batalhão, utilizando as chaves do referido veículo, identificadas como sendo do
Soldado GUILHERME, sem comunicá-lo ou pedir autorização para seu uso.
Embora os Acusados tenham alegado que pretendiam devolver o
veículo, esse foi localizado apenas no dia 1º de fevereiro daquele ano, ou seja, 6
(seis) dias após a subtração, por ter sido envolvido em acidente de trânsito, ocasião
em que seu condutor evadiu-se do local, impossibilitando a sua identificação.
A materialidade e a autoria do crime restaram devidamente
evidenciadas, eis que o veículo que se encontrava na posse do Ofendido, estacionado
próximo ao 27º Batalhão Logístico em Curitiba/PR, foi subtraído pelos ex-Soldados
DAVI LUCAS DUARTE SAMPAIO e ERICK FONTENELLI DE SOUZA, com
utilização da chave do veículo, também subtraída no alojamento comum, conforme
demonstrado nos autos pelas filmagens apresentadas e pelos depoimentos dos
Acusados, em sede de IPM e interrogatório em Juízo.
Em seu interrogatório, o ex-Sd ERICK FONTENELLI DE
SOUZA afirmou que ele e o ex-Sd DAVI LUCAS DUARTE SAMPAIO
encontraram as chaves de um veículo no alojamento, enquanto conversavam, e que o
7000781-41.2022.7.00.0000
40001355475 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acusado DAVI LUCAS DUARTE SAMPAIO, reconhecendo tratar-se das chaves do
Sd GUILHERME, propôs "dar um susto" no Ofendido, pegando o carro para ir até
sua casa, pois estaria punido no dia seguinte e precisava de algumas roupas.
O Interrogado alegou que também estava indo para casa, pois precisava
lavar o fardamento, por esse motivo aceitou pegar uma carona com o Acusado DAVI
LUCAS DUARTE SAMPAIO até o terminal rodoviário no veículo subtraído, onde
pegaria o ônibus para casa.
De acordo com o Interrogando, ambos saíram da OM e dirigiram-se,
em seguida, a uma rua lateral, onde o Acusado DAVI LUCAS DUARTE SAMPAIO
trocou de roupa e pegou o boné do Interrogando emprestado, a fim de evitar ser
reconhecido quando fosse subtrair o veículo. Enfatizou que combinaram de
encontrarem-se no posto Shell, pois o Interrogando precisava sacar dinheiro.
Afirmou que, após entrar no veículo, circularam pela região evitando
as ruas principais, pois sabiam que o veículo estava em situação irregular e, caso
fossem parados em alguma fiscalização, ele seria apreendido. Aponta que, por volta
de 15 horas, foram detidos por uma viatura da Polícia Militar, tendo o policial
pedido os documentos do veículo, bem como a habilitação do condutor, que, no
caso, era o ex-Sd DAVI LUCAS DUARTE SAMPAIO.
Informou que o Acusado DAVI LUCAS DUARTE SAMPAIO não
possuía habilitação e que apresentaram suas identidades militares para o policial, o
qual apurou que o veículo possuía cerca de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em
débitos, determinando que eles deveriam deixar o veículo naquele local e irem
embora.
Asseverou ter se retirado do local antes do Acusado DAVI LUCAS
DUARTE SAMPAIO e que não viu o que aconteceu depois, afirmando que, quando
foi embora, o veículo estava com as chaves na ignição e as portas abertas, e que
DAVI LUCAS DUARTE SAMPAIO conversava com o policial militar, mas não
sabe dizer qual foi o desfecho do incidente narrado.
Por sua vez, em seu interrogatório, o Acusado DAVI LUCAS
DUARTE SAMPAIO contradisse seu depoimento no IPM, alegando que não era
verdade que ele queria "dar um susto" ou "passar um trote" no Sd GUILHERME,
que ele apenas tomou emprestado o veículo e pretendia devolvê-lo no dia seguinte,
que queria apenas ir até sua casa buscar algumas roupas e ver sua mãe.
Alegou, ainda, que o carro não foi objeto de apreensão pela Polícia
Militar, mas que, enquanto circulavam, foram roubados ao parar em um semáforo,
mas não sabe precisar o local, tampouco explicou as circunstâncias do roubo.
7000781-41.2022.7.00.0000
40001355475 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afirmou que a primeira versão, da apreensão do veículo pela PM, deu-
se em decorrência de estar tomando soro quando foi abordado para esclarecer o furto
do veículo e que foi coagido a apresentar outra versão, pois a do roubo "não colava".
Dos interrogatórios judiciais de ambos os Acusados verifica-se que não
há dúvidas quanto à autoria, pois os dois Apelantes reconhecem ter tomado as
chaves do veículo sem o consentimento do dono e ter subtraído o veículo, e que,
mesmo diante da perda do bem, não fizeram qualquer comunicação ao Ofendido ou
a outra autoridade, tampouco houve registro da ocorrência de roubo que corrobore a
versão apresentada no interrogatório do Réu DAVI LUCAS DUARTE SAMPAIO.
Da mesma forma, as filmagens juntadas demonstram os Acusados
saindo juntos da OM. Em seguida, ambos foram filmados em uma rua lateral, onde o
Réu DAVI LUCAS DUARTE SAMPAIO coloca uma blusa de manga comprida e
pega emprestado o boné do Réu ERICK FONTENELLI DE SOUZA, saindo, ato
contínuo, para subtrair o veículo, ato também demonstrado por meio de filmagem
juntada aos autos.
Portanto, dúvidas não restam quanto à autoria e à materialidade
delitivas.
Inicialmente, no que tange à alegação da DPU de ausência de coautoria
por parte do Acusado ERICK FONTENELLI DE SOUZA, ou que tenha havido, na
espécie, participação de menor importância, restou suficientemente evidenciado nos
autos, seja pelos interrogatórios em Juízo, seja pelas imagens juntadas, que ambos os
Apelantes agiram de forma conjunta para subtrair o veículo do Ofendido.
Verifico que, ainda que o Acusado ERICK FONTENELLI DE SOUZA
não tenha sido filmado abrindo o veículo, o fato de os dois Acusados terem saído
juntos do quartel e, em seguida, em rua lateral, terem agido de forma a evitar o
reconhecimento do Réu DAVI LUCAS DUARTE SAMPAIO, tendo o Réu ERICK
FONTENELLI DE SOUZA, inclusive, emprestado seu boné para que o colega
pudesse subtrair o veículo da forma mais discreta possível, demonstram um fim
específico de agir comum, qual seja, a subtração do veículo ao alvedrio do Ofendido,
restando igualmente relevantes ambos os comportamentos verificados, bem como a
subsunção ao tipo penal de furto.
Portanto, evidente a participação do Acusado ERICK FONTENELLI
DE SOUZA na empreitada criminosa, tendo sua atuação sido determinante para o
êxito do intento que ambos os Réus planejaram.
Na sequência, ambas as Defesas pugnam pela desclassificação do
delito para furto de uso, nos termos do art. 241 do CPM, alegando haver intenção de
devolver o bem após a subtração, fato que não ocorreu por razões alheias à vontade
7000781-41.2022.7.00.0000
40001355475 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dos Apelantes.
O art. 241 do CPM assim dispõe:
Art. 241. Se a coisa é subtraída para o fim de uso momentâneo e, a seguir, vem a ser
imediatamente restituída ou reposta no lugar onde se achava:
Pena - detenção, até seis meses.
Parágrafo único. A pena é aumentada de metade, se a coisa usada é veículo
motorizado; e de um têrço, se é animal de sela ou de tiro.
Verifica-se que é elementar do tipo em questão a restituição imediata
da coisa subtraída, ou sua reposição, também imediata, no lugar em que se
encontrava. Ainda, é necessário restar caracterizado o uso momentâneo.
In casu, o veículo foi subtraído por volta de meio-dia do dia 26 de
janeiro de 2021 e não foi restituído, pelo contrário, restou danificado devido ao
acidente de trânsito ocorrido em 1º de fevereiro daquele ano e apreendido em razão
dos débitos e irregularidades existentes.
Ora, se as versões dos Acusados - apreensão do veículo pelo Polícia
Militar ou roubo - fossem factíveis, os Réus, diante da intenção de restituir o bem,
deveriam ter noticiado as autoridades ou o próprio Ofendido de tais intercorrências.
Ao invés disso, mantiveram-se em total e absoluto silêncio, agindo como se nada
tivesse ocorrido, tanto que retornaram normalmente para suas atividades no quartel.
Assim, não houve qualquer indicação ou evidência da intenção dos
Apelantes de restituir o bem ao detentor de sua posse, além de suas próprias
declarações.
Ademais, embora o Acusado LUCAS tenha declarado haver proposto
ao Ofendido compensar de alguma forma o prejuízo causado, seja com outro carro
"piseira", ou com seu cordão de ouro, as alegações foram veementemente negadas
pelo Ofendido em seu depoimento, restando assim sem comprovação as alegações
do Réu.
Dessa forma, não há que se falar em desclassificação para furto de uso,
uma vez que ausente a condição elementar para sua ocorrência.
Sobre o tema, cito entendimento já consolidado nesta Corte:
APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA E DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ESTRITO CUMPRIMENTO DO
DEVER LEGAL. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ÔNUS DA
7000781-41.2022.7.00.0000
40001355475 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA. MANIFESTA ILEGALIDADE DA SUPOSTA
ORDEM
RECEBIDA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
ERRO
DE
DIREITO.
CONHECIMENTO DA ILICITUDE DA CONDUTA PELO AGENTE. NÃO
INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS.
NÃO INCIDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO DE
USO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA
DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO SEMELHANTE PARA OS CORRÉUS. DELITO
COMETIDO EM COAUTORIA DELITIVA. POSSIBILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO
DO ARTIGO 5º, INCISO XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATENUAÇÃO DA
PENA. COMPORTAMENTO MERITÓRIO ANTERIOR. MERAS REFERÊNCIAS
ELOGIOSAS. NÃO APLICABILIDADE. AGRAVAÇÃO DA PENA. COMETIMENTO
DO CRIME PARA FACILITAR OU PARA ASSEGURAR A EXECUÇÃO DE OUTRO.
POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA LEGALIDADE, DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DO ART. 5º,
INCISOS XLVI, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSOS NÃO
PROVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.
As excludentes requeridas pela Defesa no decorrer do processo devem ser por ela
comprovadas, nos termos do que estabelece o art. 296 do Código de Processo Penal
Militar, segundo o qual: "(...) O ônus da prova compete a quem alegar o fato (...)".
Evidenciada a manifesta ilegalidade da suposta ordem recebida, resta obstaculizada
a incidência do instituto jurídico da obediência hierárquica.
Não incide o erro de direito quando constatado que o agente conhecia a ilicitude de
sua conduta.
O Princípio da Consunção não se aplica quando os crimes atribuídos ao agente
tutelam bens jurídicos de naturezas diversas. Precedente do Supremo Tribunal
Federal.
O crime de furto de uso reclama a rápida, voluntária e integral restituição da
coisa. Não satisfeitos esses requisitos, torna-se inviável a desclassificação da
conduta do agente para o referido delito.
Tendo a conduta criminosa sido cometida em coautoria delitiva, a semelhança de
fundamentação no estabelecimento da pena-base não afronta o Postulado
Constitucional da Individualização da Pena, previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da
Constituição Federal. (STM. Apelação n. 7000372-70.2019.7.00.0000. Relator
Min. CARLOS VUYK DE AQUINO, julgado em 12/12/2019, DJe de 07/02/2020.)
(Grifos nossos.)
Por fim, em relação à dosimetria da pena, verifico que a pena-base foi
fixada no mínimo legal e tornada definitiva por não ser a atenuante da menoridade
capaz de reduzir a pena aquém do mínimo legal e por não haver causas especiais de
aumento ou de diminuição. Dessa forma, correta a dosimetria, não havendo reparos a
serem feitos.
7000781-41.2022.7.00.0000
40001355475 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por essa razão, não assiste razão à Defesa do Acusado DAVI LUCAS
DUARTE SAMPAIO ao requerer a suspensão condicional da pena, uma vez que a
pena fixada ultrapassa o patamar máximo permitido para a concessão do benefício.
Por todo o exposto, restando suficientemente demonstradas a autoria e
a materialidade do crime de furto, bem como não ser o caso de aplicar as demais
teses defensivas expostas, a manutenção da Sentença condenatória é medida que se
impõe.
Ante o exposto, conheço e nego provimento aos Apelos interpostos
pela Defesa constituída de DAVI LUCAS DUARTE SAMPAIO e pela Defensoria
Pública da União, na defesa de ERICK FONTENELLI DE SOUZA, para manter,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença condenatória recorrida.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355475v14
e do código CRC 1ddc1904.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 26/10/2023, às 22:8:59
7000781-41.2022.7.00.0000
40001355475 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR